Tribunal: TJPA
Processo: 0028618-56.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO CONSUMADO - ART. 213 CAPUT DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DA VÍTIMA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME. I - Destarte, os fatos reprováveis restaram comprovados, através dos relatos da vítima (CD, fls. 154) na fase judicial, dos quais descreveram o modo e as às circunstâncias em que estes ocorreram. Ações que corroboraram em ratificar a materialidade do crime, viabilizada pelo Laudo de Perícia de Exame Sexológico (fls. 62/62 v.), além do Print das Conversas que teriam sido veiculadas entre o Celular da vítima e do acusado (fls. 14/42), bem como pelo Relatório Final do IPL (fls. 56/58); II - O caso concreto há de delimitar o grau de confiança a ser extraído da palavra da vítima em confronto com a declaração do acusado, e dentro desses parâmetros, o mais relevante é manter o equilíbrio, sem prejulgar o réu e nem colocar em julgamento a vítima. Contudo, as evidências corroboraram em indicar a ocorrência dos fatos nos termos da exordial; III - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro, sendo condenado a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO;IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0028618-56.2017.814.0401.
APELANTE: CASN (CARLOS ALBERTO SOARES NERY).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO CONSUMADO - ART. 213
CAPUT
DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
- DECISÃO UNÂNIME.
I - Destarte, os fatos reprováveis restaram comprovados, através dos relatos da vítima (CD, fls. 154) na fase judicial, dos quais descreveram o modo e as às circunstâncias em que estes ocorreram. Ações que corroboraram em ratificar a materialidade do crime, viabilizada pelo Laudo de Perícia de Exame Sexológico (fls. 62/62 v.), além do Print das Conversas que teriam sido veiculadas entre o Celular da vítima e do acusado (fls. 14/42), bem como pelo Relatório Final do IPL (fls. 56/58);
II - O caso concreto há de delimitar o grau de confiança a ser extraído da palavra da vítima em confronto com a declaração do acusado, e dentro desses parâmetros, o mais relevante é manter o equilíbrio, sem prejulgar o réu e nem colocar em julgamento a vítima. Contudo, as evidências corroboraram em indicar a ocorrência dos fatos nos termos da exordial;
III - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro, sendo condenado a pena de
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO;
IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 15 de dezembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CARLOS ALBERTO SOARES NERY,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de
06 ANOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, por infringência do artigo 213
CAPUT
DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 11ª Vara Penal da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, sendo insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pleiteando aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
razão pela qual suplica pela sua absolvição; requer, ainda caso não seja absolvido, o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância os custos
legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Consta no Inquérito Policial que no dia 13/10/2017 por volta das 181100min, na Rodovia Mario Covas, n° 656, Condomínio Rio Leblon, bloco 02, apartamento 204, Coqueiro, a vítima V.R.D., se dirigiu até a residência do denunciado a fim de finalizar uma tatuagem, posto que o denunciado é tatuador e fora indicado pela irmã da vítima para a execução do serviço, portanto, tido como pessoa de confiança.

Consta dos autos que quando a vítima chegou à residência do denunciado, este passou a assediá-la e logo em seguida, aproveitando-se que todos saíram do local, o denunciado tentou beijar a vítima à força e lhe disse que somente pararia quando conseguisse beijá-la. A vítima, por seu turno, não demonstrou, em momento algum, querer o ato. Em seguida, o denunciado a empurrou contra a sua cama e deitou-se sobre ela, segurou suas mãos e a imobilizou, puxou a calcinha que a vítima vestia, introduziu seu pênis, sem preservativo, razão pela qual a vítima, a todo o momento, pedia para que o Denunciado deixasse de prosseguir com o ato, mas este, mesmo diante do dissenso expresso da vítima, mediante a utilização de força física prosseguiu com o ato.

Após a consumação do ato, o denunciado se dirigiu ao banheiro, e nesse instante a vítima aproveitou para se evadir do local, porém não obteve êxito, uma vez que a porta estava trancada. O denunciado, ao perceber que a vítima tentava sair, abriu a porta e permitiu que ela saísse.

Extrai-se dos autos ainda que quando a vítima chegou à sua residência, o denunciado lhe enviou mensagem a fim de se desculpar pelo ocorrido. Após o ato delituoso, a vítima buscou atendimento médico, submeteu-se a exames a fim de constatar possíveis doenças

Devidamente processado, foi condenado a pena
06 ANOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, por infringência do artigo 213 CAPUT DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
DAS TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, sendo insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pleiteando aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
razão pela qual suplica pela sua absolvição; requer, ainda caso não seja absolvido, requer que o cumprimento inicial da pena seja em regime semiaberto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Especificamente, o tipo penal exige que alguém mediante violência ou grave ameaça tenha conjunção ou pratique ou permita que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Note que ter conjunção carnal normalmente não é crime, o delito estará caracterizado quando alguém mediante o emprego violência ou grave ameaça obrigue a vítima a ter conjunção carnal ou praticar ou permita que com ele se pratique ato libidinoso.

Constranger significa compelir, obrigar, forçar ou subjugar a vítima a praticar o ato libidinoso ou a ter conjunção carnal. Não haverá o crime se a conjunção carnal for consentida, salvo quando o consentimento for viciado em razão da idade, enfermidade, doença mental ou qualquer forma de reduzir a capacidade de resistência da vítima.

Quanto a violência o autor deverá utilizar-se de violência física (vis absoluta), ameaça (vis compulsiva) coagindo moralmente a vítima.

In casu
, à autoria do crime restou perfeitamente individualizada na pessoa do acusado, não restando nenhuma dúvida a esse respeito, conforme também se verifica dos depoimentos da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Destarte, os fatos reprováveis apontados de maneira detida, através dos relatos da vítima Viviane Rodrigues Duarte, (CD, fls. 154) na fase judicial, dos quais descreveram o modo e as às circunstâncias em que estes ocorreram. Ações que corroboraram em ratificar a materialidade do crime, viabilizada pelo Laudo de Perícia de Exame Sexológico (fls. 62/62 v.), além do Print das Conversas que teriam sido veiculadas entre o Celular da vítima e do acusado (fls. 14/42), bem como pelo Relatório Final do IPL (fls. 56/58).

Cediço destacar, por oportuno, que as declarações da vítima prestadas em juízo, a qual aduziu:
Que, no dia dos fatos se dirigiu a residência do acusado para finalizar uma tatuagem, visto que o acusado é tatuador, e chegando no local encontrava-se a mãe do acusado e o irmão na cozinha. Narrou que foi até o quarto do acusado e o mesmo disse que estava esperando um amigo dele e que era para a mesma esperar um pouco. Após um tempo, contou que começou a cobrar o acusado para finalizar sua tatuagem explicando que teria que ir à
escola, momento em que o acusado começou a puxar assunto e logo em seguida começou a tentar beijá-la, jogando a vítima com muita violência na cama, contra a sua vontade. Que, ao ser indagada pela Defesa do acusado, explicou como conheceu o acusado, narrando que foi através da sua prima que teve seu primeiro contato com o mesmo, relatando que sua prima foi até a residência do acusado para fazer uma tatuagem e pediu para que ela a acompanhasse, e chegando na residência do mesmo, sua prima falou para o acusado que a depoente tinha uma tatuagem para finalizar, e o acusado ofereceu seu serviço pedindo o número da vítima. Afirmou que após irem embora, o acusado começou a mandar mensagens de texto, insistindo para que a vítima finalizasse sua tatuagem, oportunidade em que a mesma decidiu finalizar sua tatuagem. Conta que já teria feito duas sessões e que na terceira foi que aconteceu o crime de estupro. Por fim, afirmou que após sair da residência do acusado, o mesmo mandou mensagens pedindo desculpas, para que ela não o denunciasse.

Por sua vez a testemunha MARINA CELINA SOARES NERY, mãe do acusado, narrou:
Que, no dia do fato estava em sua residência e que viu a vítima chegar, por volta 16:00 horas, alegando não ter ouvido ou visto nada de anormal naquele dia. Ao ser indagada pela Defesa, disse ter visto a vítima ir outra vez em sua residência com objetivo de fazer tatuagem. A título de esclarecimento do juízo, a testemunha declara que o acusado fazia tatuagem na sua residência e em outro lugar específico.

A testemunha LUCIANO SOARES NEVES, irmão do acusado, asseverou:
Que, no dia do fato viu a vítima sair do local, dando algumas características da vítima, como pele morena e corpulenta. Alegou ter visto a mesma em outros dias em sua residência, afirmando que era de costume o acusado tatuar em casa. Disse que viu a vítima sair da residência e que aparentemente ela estava vestindo um vestido e que a vítima não aparentava nada de anormal. Por fim, a testemunha não afirmou que o acusado teve relação sexual com a vítima.

Por fim, o acusado CARLOS ALBERTO SOARES NERY afirmou:
Que, a acusação contra a sua pessoa não é verdadeira, alegando que a vítima pode ter sofrido algum trauma passado. Narrou que na época dos fatos conheceu a vítima através de uma amiga chamada Amanda, a qual indicou o acusado para fazer um trabalho (tatuagem) na vítima Viviane. Disse que as duas se dirigiram a sua residência, e após ter conhecido a vítima, eles fecharam de fazer urna tatuagem em sua residência, uma vez que se fizessem no estúdio o qual o acusado trabalhava teria que pagar uma porcentagem ao dono. A vítima não tinha como pagar o serviço na integralidade então perguntou-lhe se havia algo de valor que pudesse pagar pelo seu serviço, foi quando a vítima lhe ofereceu um cordão de ouro como forma de pagamento. Afim ou ter fechado o acordo entre 05 (cinco) a 06 (seis) sessões para concluir a tatuagem. Relatou que a primeira sessão durou 03 (três) horas, e que a vítima foi desacompanhada a sua residência e realizou o pagamento com o cordão, contundo não conseguiram concluir a tatuagem, ficando agendada o seu retorno aproximadamente 25 a 30 dias após a primeira sessão. Disse que a vítima compareceu para a segunda sessão desacompanhada, que ocorreu no mesmo tempo de duração da primeira e que ficou agendada novamente para retornar dentro de 25 a 30 dias para prosseguir a realização da tatuagem; na terceira sessão relatou que a vítima foi desacompanhada, que a sessão durou 1 h a2h horas, que após o serviço aconteceu a relação sexual com o consentimento da vítima, o qual segundo o mesmo, disse ter falado para a vítima que teria recebido um convite de tatuar na Europa e que estava conhecendo outra pessoa. Ao ser indagado pelo juízo, disse que teve conhecimento da acusação após unia semana quando recebeu unia intimação em sua residência e que não teve mais contato com a vítima. Com relação as conversas pelo aplicativo WhatsApp lida pelo juízo, o acusado alegou que a vítima cortou partes da conversa para tentar manipular

No contexto em que se apresenta na espécie, a palavra da vítima assumiu notório valor probatório, na medida em que delitos de natureza sexual são cometidos, em geral, na clandestinidade e em ambientes nos quais inexistem outras testemunhas que não sejam as próprias vítimas.

A propósito, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
"O estupro pode ser cometido pelo emprego de violência física ou grava ameaça. No primeiro caso, como regra, há sequelas visíveis na vítima, devendo-se realizar o exame de corpo de delito, comprobatório das lesões sofridas. Por vezes, pode-se, inclusive, colher sêmen do corpo ou das vestes da pessoa ofendida, tornando mais clara a prática do ato sexual.

Entretanto, quando praticado por meio da grave ameaça, mormente se cuidando de crime executado às ocultas, torna-se dificultosa a prova tanto da materialidade quanto da autoria. Não são poucas as vezes em que se tem apenas a palavra da vítima contra a palavra do réu. Deve-se analisar com absoluta isenção esse quadro, sem pender automaticamente para o lado da pessoa ofendida, desprezando-se a manifestação do acusado. Afinal, em jogo encontra-se o princípio constitucional da presunção de inocência, impondo-se a prevalência do interesse do réu, no processo penal.

O caso concreto há de delimitar o grau de confiança a ser extraído da palavra da vítima em confronto com a declaração do acusado. Dentro desses parâmetros, o mais relevante é manter o equilíbrio, sem prejulgar o réu e nem colocar em julgamento a vítima". Nesse sentido, conveniente anotar os seguintes precedentes dos nossos Tribunais Superiores:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA -SÚMULA 608 DO STF - DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA - VALIDADE - LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL - EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL - VESTÍGIOS IDÔNEOS - EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO - PRECEDENTES -NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO. - (...). - A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. (...) Precedentes. (HC 74302, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/11/1996, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00001).

Acerca da prova, segundo NUCCI (2016, P.307):
A prova é tudo aquilo que será utilizado para contribuir na formação do convencimento do órgão julgador, e esta pode ser entendida como o ato de provar (instrução probatória); o meio para provar, que são os instrumentos para a demonstração da verdade; e o resultado obtido para a análise do material probatório, isto é, o efeito ou o resultado da demonstração daquilo que se alega.
Para NUCCI (2010):
O exame de corpo de delito é prescindível. Pode-se demonstrar a ocorrência do estupro, por outras provas, inclusive pela palavra da vítima, quando convincente e segura. Neste sentido: STJ: ¿A configuração do crime de estupro prescinde da realização do exame do corpo de delito, sendo suficiente a manifestação inequívoca e segura da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios delineadores no bojo da ação penal¿ (HC 8.720-RJ, 6ª T.; rel. Vicente Leal, 16.11.1999, v. u.; DJ 29.11.1999, p. 126).

Diante da narrativa da ofendida, observou-se a coerência e a coesão de ideias, que integram com os demais elementos de provas, que se amoldam de forma hermética ao tipo incriminador, consistente na prática de conjunção carnal perpetrado pelo acusado. Os depoimentos das testemunhas, em que pesem não terem presenciado o ato reprovável em questão, reforçam o contexto fático descrito pela vítima, quanto aos locais acima indicados e a sequência dos fatos.

Desta maneira, as evidências dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro consumado.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
CARLOS ALBERTO SOARES NERY,

condenado a pena de
06 ANOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, por infringência do artigo 213 CAPUT DO CPB, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara Penal da Comarca da Capital/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator